Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-86.2021.8.11.0101
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJE N. 1000774-86.2021.8.11.0000
COMARCA DE CLÁUDIA
RECORRENTE: JOSÉ DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II, III E IV, DO CP) – RECURSO DA DEFESA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A INTENÇÃO HOMICIDA AO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de ânimus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000774-86.2021.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEAO - CPF: 023.265.923-01 (RECORRENTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE JUNIOR - CPF: 935.249.431-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GILVAN DE SOUSA MOURAO - CPF: 070.685.486-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE MENDONCA - CPF: 046.304.381-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUVIS CARLOS OLIVEIRA - CPF: 031.095.472-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON MAYK SOUSA DA SILVA - CPF: 024.438.762-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AMADEU DE LIMA - CPF: 543.589.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNINHO APARECIDO HONORATO - CPF: 062.824.951-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE SALES - CPF: 258.430.068-08 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA RIBEIRO DE ARAUJO OKADA - CPF: 003.877.091-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR HOJNASKI - CPF: 990.266.191-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II, III E IV, DO CP) –
RECURSO DA DEFESA
– ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A INTENÇÃO HOMICIDA AO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de ânimus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de JOSÉ DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEÃO, pronunciado pelo juízo da Vara Criminal de Claudia-MT (ação penal 1000774-86.2021) pela prática em tese do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado com o referido
decisum,
em suas razões de recurso (ID 133700299) pretende a
despronúncia
ao argumento, em síntese, de que o réu agiu em legítima defesa, sob os seguintes fundamentos:

“...estão presentes os requisitos objetivos que autorizam a aplicação do preceito legal da exclusão da ilicitude pela condição
da legítima defesa
.”
(ID 133700299- pag. 10-PDF).

Nas contrarrazões (ID 133700302), o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso da defesa, com a manutenção da sentença de pronúncia, tal como foi prolatada.

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (ID133700301).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID 140348242).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso aviado pelo apelante pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121,
§ 2o, I, III e IV, do CP
, ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

Consta dos autos que, no dia 15/08/2021, por volta das 14h00min, na residência da sede da Fazenda Boa Vista, situada às margens da BR-163, Zona Rural da Comarca de Cláudia/MT, o recorrente JOSÉ DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEÃO, vulgo “Vaqueiro”,
com consciência e vontade, agindo com manifesto
animus necandi
, impelido por
motivo fútil, com o emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
,
desferiu múltiplos golpes de faca na vítima
JAIR HOJNASK, produzindo os ferimentos que foram a causa imediata de sua morte.

Na data dos fatos, a vítima, o acusado e outras duas testemunhas, José Amadeu de Lima (vulgo Negão) e Luiz Carlos de Sales (Mimoso), estavam na sede da fazenda
ingerindo bebida alcoólica
. Ocorre que, em certo momento,
a vítima e o acusado iniciaram uma discussão
,
uma vez que a vítima afirmou ter escutado o acusado dizendo que iria com ele praticar ato sexual
, usando o termo
“iria comer o seu cu” (SIC)
, sendo o entrevero cessado pela intervenção das testemunhas que se faziam ali presente.

Com o fim da discussão,
a vítima se dirigiu até a lavanderia da fazenda, onde permaneceu próximo ao bebedouro
,
sendo que o acusado, insatisfeito, foi atrás da vítima
,
oportunidade em que, subitamente, em posse de uma arma branca
,
tipo faca, desferiu, pelo menos, 13 (treze) golpes,
os quais atingiram múltiplas partes do corpo da vítima, como: face, braço, antebraço, mão, região hioidea, região torácica, lesões estas que causaram a sua morte, conforme se infere do Laudo de Necrópsia (ID 64755016 – pag. 73 a 64755016 – pag. 87).

Ato contínuo, o acusado fugiu do local. Revela-se dos autos que a qualificadora do motivo fútil está em tese presente
,
uma vez que o motivo da ação criminosa foi uma discussão banal, de somenos importância, portanto, absolutamente desproporcional frente a vida humana ceifada, através de uma reação de tamanha violência e brutalidade. Ademais, extrai-se do caderno policial que
o réu utilizou-se de meio cruel,
eis que além de golpear a vítima com uma faca em diversas partes do corpo, também causou um corte profundo, com cerca de 15 (quinze) centímetros de extensão acometendo esgorjamento, conforme testifica o laudo de exame de necrópsia (ID 64755016), infligindo intenso e desnecessário sofrimento à vítima. Por fim, o crime é também qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
,
pois a vítima não esperava que o denunciado atentaria contra a sua vida pelo simples motivo de uma discussão banal já cessada, ocasião em que estava desarmada, próximo a um bebedouro, sendo atacada de inopino pelo acusado, que portava uma faca extremamente afiada.

Por essas razões o recorrente JOSÉ DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEÃO foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado.

Passo à análise do pedido ofertado no presente recurso.

DA DESPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta a defesa falta ausência de
animus necandi
por parte do réu
,
tendo ele agido em legítima defesa de sua vida:

“...estão presentes os requisitos objetivos que autorizam a aplicação do preceito legal da exclusão da ilicitude pela condição
da legítima defesa
.”
(ID 133700299- pag. 10-PDF).

A respeito do pleito defensivo, das provas coligidas no vertente feito, encartado no caderno processual,
ressai a existência de indícios suficientes
a não permitir,
desde logo, a despronúncia
pretendida, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem.

Vejamos:

Primeiramente, quanto à decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518)

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate.” (...) “As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.”
(STJ - RESP 485775/DF).

No caso dos autos
, a materialidade delitiva está ancorada nos autos, como bem observado na decisão de pronúncia
“...pelos boletins de ocorrência no 2021.207289 e no 2021.207447, laudo pericial criminal no local do crime no 500.2.06.2021.009908-01 (id. 64755016 – pg. 63/72); laudo de necropsia no 500.1.01.2021.022466-1 (id. 64755016 – pg. 73/87), relatório policial, certidão de óbito da vítima, depoimentos das testemunhas e informantes.”
(ID 133700294).

Quanto a autoria delitiva
, há indícios suficientes para manter a pronúncia do recorrente, vejamos:

A testemunha JOSÉ AMADEU DE LIMA, na fase judicial, narrou que a morte da vítima se deu por um desentendimento entre ofendido e acusado e que presenciou os fatos. Narrou que o acusado teria dito a ele que a vítima iria ver o tamanho da faca e, após o réu foi onde estava a vítima e desferiu o golpe de faca na mesma. Que a vítima estava desarmada e viu o réu atingi-la duas vezes e saiu para pedir ajuda.
Verbis:

“aduziu que trabalhava na fazenda onde ocorreram os fatos e conhecia tanto a vítima como o réu. Disse que no dia dos fatos estava fumando cigarro quando o ofendido passou e comentou que o réu afirmou que iria comer o cú dele porque era muito gostoso, depois entrou para beber água. Após, chegou o réu alegando que a vítima estava com implicância com ele, por isso o ofendido iria ver o tamanho da facada que ele desferiria. Aduziu que
o acusado entrou no barraco e o depoente continuou fumando o cigarro e arrumando o cadarço do tênis, quando avistou que o réu saiu pela outra porta e a vítima foi no bebedouro novamente
. Alega que
escutou o acusado dizendo “rapaz, eu não falei aquilo não”, sacou uma faca ou facão, não conseguiu ver direito, foi em direção a vítima e desferiu um golpe nas costas dela.

A vítima estava desarmada,
bebendo água. Declarou que foi procurar ajuda, porque
não queria testemunhar o delito
, mas ninguém tinha telefone do dono da fazenda ou o gerente.
Só presenciou o réu desferindo duas facadas na vítima, depois saiu para pedir socorro
. Explicou que o delito ocorreu após o horário de almoço, que os empregados almoçaram e foram dormir, porém o acusado e a vítima ficaram bebendo até que escutou ambos discutindo. Estava na fazenda há seis dias e não tinha presenciado outra discussão dos envolvidos. Não soube dizer se era comum os empregados ingerirem bebida alcóolica nos finais de semana, porque aquele era o primeiro final de semana que estava no local. A vítima já estava morta quando a polícia chegou. O acusado não demonstrou ser uma pessoa agressiva durante a semana, mas no dia do crime ele estava meio embriagado.”
(ID133700294-pag. 145-PDF).

Os demais testemunhos não apontam a ocorrência da legítima defesa, como pretende provar a defesa nesta fase da persecução penal, fator que, por si só, legitima a apreciação da matéria pelo conselho de sentença.

Neste ponto, destaco as declarações das demais testemunhas, consoante registrado na sentença:

“
O escrivão de polícia HUGO ALMEIDA DA SILVA
declarou em Juízo que os fatos se deram no final de semana quando estava de folga, por isso não realizou o primeiro atendimento, tendo sido os policiais da Comarca de Sinop que iniciaram as diligências. Na segunda-feira tomou conhecimento do crime e se recorda que uma testemunha estava na delegacia para depor, a qual afirmou que no dia dos fatos estava o acusado, a vítima e outros trabalhadores na fazenda, ingerindo bebida alcóolica, quando por um desentendimento o acusado ceifou a vida da vítima com golpes de faca. Declarou que após o depoimento se deslocou até a fazenda para colher depoimento dos demais funcionários que estavam no local no dia dos fatos, sendo-lhe informado que dois indivíduos teriam ido embora da fazenda, talvez por medo. Ainda na segunda-feira, afirmou que esses funcionários que tinham saído da fazenda foram localizados e ouvidos na delegacia, oportunidade em que disseram que o motivo do crime tinha sido por uma brincadeira que o réu não gostou. Apesar das diligências não conseguiram localizar o acusado e só alguns dias depois o réu se apresentou na delegacia junto com advogado, suscitando legítima defesa. Se recorda que o réu disse que teria ido se defender da vítima, a qual possuía um porte físico maior, porém não lembra se ele disse que o ofendido portava alguma arma. Não se recorda se o acusado afirmou que a vítima lhe atacou antes dele ir para cima dela. Alegou que a faca não foi encontrada para ser apreendida. Salientou que não atendeu outras ocorrências com o acusado, porém na delegacia tramitou um inquérito policial em que o réu era suspeito do delito de violência doméstica.”

“
A testemunha de acusação PAULO HENRIQUE JUNIOR
aduziu em Juízo que na época dos fatos prestava serviço na fazenda em que o crime ocorreu e conhecia as partes. Se recorda que no dia estava em sua residência quando um dos funcionários ligou noticiando que um dos empregados matou outro. Afirmou que se deslocou para a fazenda apenas no outro dia, chegando no local pegou dois funcionários que contratou e os levou para a cidade de Sinop. Declarou que os funcionários não lhe disseram nada, porque teriam saído no local para não presenciar o crime. Soube por terceiros que o motivo do crime foi porque um deles disse que iria comer o cú do outro. Com isso, o réu não gostou, pegou uma faca e desferiu golpes na vítima. Não era costume os funcionários ingerirem bebida alcóolica na fazenda, porque era proibido, mas nesse final de semana eles acabaram bebendo, descumprindo a regra. Mencionou que os funcionários tinham um bom convívio.”

“
A testemunha de acusação NILZA RIBEIRO DE ARAÚJO OKADA
afirmou que possui uma lanchonete no assentamento próximo da Fazenda e no dia dos fatos se recorda que o acusado passou no seu estabelecimento na parte da manhã, tomou duas doses pingas e foi rumo a casa da irmã dele, depois para a fazenda. Disse que já no período da tarde outro funcionário da fazenda estava no seu bar quando recebeu uma ligação noticiando que a vítima tinha sido morta pelo acusado. Não soube informar o motivo que levou o réu cometer o crime, ouviu apenas de terceiros que seria porque a vítima afirmou que iria comer o cú do acusado. Declarou que a vítima era uma pessoa brincalhona e o réu era uma pessoa boa, o único problema era quando ingeria bebida alcóolica que ficava agressivo. Disse que a vítima era mais forte que o réu.”

“Durante a fase inquisitorial,
a testemunha LUIZ CARLOS DE SALES, vulgo Mimoso
, disse para a Autoridade Policial que “que é funcionário da fazenda Boa Vista, localizada às margens da BR 163; que o declarante conhecia a vítima JAIR HOJNASKI, vulgo Cavuco, bem como conhece o suspeito JOSÉ DE RIBAMAR estavam trocando ofensas por questões de serviço; Que se recorda que há pouco mais de 15 dias, Jair e Vaqueirinho foram em um bar no assentamento Zumbi dos Palmares e depois que retornaram para a fazenda, Jair disse que tinha discutido com vaqueirino porque ele estava “QUERENDO SE ENGRANDECER NO BAR”; Que já na data de ontem, afirma que acordou cedo e já por volta das 9h começou a beber juntamente com JAIR e VAQUEIRINHO; Que já por volta das 11h, os 03 (três) já estavam embriagados, onde o CAVUCO começou a provocar VAQUEIRINHO, dizendo que o serviço que ele fazia não era bem feito; Que em dado momento os dois começaram a discutir; Que CAVUCO disse para VAQUEIRINHO: “Olha, você não vem colocar a culpa na bebida não”; Que VAQUEIRINHO saiu por volta das 11h30min, sem dizer para onde iria; Que ficou o declarante e JAIR conversando e bebendo em frente do alojamento; (...) Que já era por volta das 13:30, o declarante estava sentado em uma muretinha em frente ao bebedouro, Jair estava em frente do alojamento (não sabe dizer se sentado ou em pé), bem como ao lado do declarante estava um outro funcionário, sendo ele o tal do Negão; Que em dado momento, repentinamente, VAQUEIRINHO surgiu pela lateral do alojamento, foi em direção a JAIR e sem falar nada, desferiu um golpe na altura do peito de JAIR; que em um primeiro momento, o declarante imaginou que fosse uma brincadeira, pois não chegou a ver nenhuma faca na mão de VAQUEIRINHO; Que neste exato momento, o declarante se levantou e foi pegar um cigarro; Que ao retornar, em menos de um minuto, se deparou com JAIR caído no chão próximo ao bebedouro; Que VAQUEIRINHO já não estava no local, bem como não viu mais a pessoa de NEGÃO; (...); Que JAIR estava com vários cortes em seu corpo e muito sangue ao redor; (...)Que não sabe dizer para qual lado VAQUEIRINHO correu, mas sabe que ele não foi mais visto depois dos fatos (...); Que por volta das 17h30min, a polícia civil e a politec chegaram ao local, o declarante estava próximo ao corpo, quando o declarante começou a gritar para os policiais ouvirem: “EU TENHO CERTEZA QUE QUEM MATOU O CAVUCO FOI O VAQUEIRINHO”; Que indagado o motivo pelo qual disse aos policiais, no momento em que foi entrevistado pelos policiais que atenderam a ocorrência, que possivelmente a vítima não foi morta ali, mas apenas desovado no local, RESPONDEU: “OLHA, EU TAVA BASTANTE CONFUSO NA HORA, E NÃO SABIA DIREIO O QUE EU TAVA FALANDO (...)” (sic. Depoimento id. 64755016 – pg. 35/36).”
(Depoimentos extraídos da sentença – ID 133700294- pg.144/145-PDF).

O recorrente foi ouvido na fase judicial
, onde deu sua versão dos fatos:

“O denunciado JOSÉ DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEÃO ouvido em Juízo disse em que não se recorda se desferiu facadas na vítima, narrou que lembra que no dia dos fatos entrou em luta corporal com ela, quando a encontrou no seu alojamento. Mencionou que o ofendido estava ingerindo bebida alcóolica fazia uns três dias. Citou que trabalhava na fazenda há dois anos e a vítima fazia poucos dias; os fatos ocorreram no domingo, por volta das 14:00 horas, antes disso estava trabalhando e o ofendido ingerindo bebida alcóolica. Depois do almoço ficou sentado em um banco, a vítima e outro funcionário em outro banco; em dado momento o ofendido comentou com o outro funcionário que o réu estaria falando dele. Afirmou que disse para a vítima que não estaria falando de ninguém não, porém ela declarou “está falando sim, você vai ver”, se levantou e saiu rumo ao alojamento. Aduziu que decidiu sair também e ir para o quarto, porém quando foi abrir a porta do quarto se deparou com o ofendido dentro dele. Explicou que no local a vítima dormia em um quarto e o depoente em outro, porém naquele momento ela estava no cômodo em que o réu ficava. Narrou que a vítima estava no seu quarto portando um facão, o qual já tinha visto dentro da camionete do gerente em outras oportunidades; ao avistá-lo, afirmou que o puxou para fora do quarto quando a vítima ergueu o braço para lhe desferir um golpe com o facão, mas acabaram esbarrando no bebedouro e caíram no chão. A vítima ficou por cima do depoente, continuaram em luta corporal até que conseguiu se desvencilhar e sair correndo. Aduziu que próximo a porta do quarto, do lado de fora, havia um bebedouro. Ninguém estava no local para apartar a briga. Afirmou que tinha ingerido duas doses de pinga no bar que tem no caminho entre o assentamento e a fazenda. Esclareceu que a vítima disse apenas que o acusado iria ver. Não tinha visto o ofendido portando o facão do gerente. Não respondeu outros processos criminais. Possui três filhos menores de idade, sendo um portador de deficiência. Negou que foi atrás da vítima para matá-la, foi apenas no alojamento para descansar e se deparou com ela portando um facão. Disse que o funcionário conhecido por “Negão” estava na fazenda, mas não presenciou os fatos. Não se recorda de ninguém ter dito que comeria o cú do outro e esclareceu que a confusão começou porque o ofendido disse ao Mimoso que o réu estava falando dele e que o acusado iria ver. Negou ter dito que iria desferir um golpe de faca no ofendido. Reafirmou que não desferiu facadas no ofendido, apenas tentou se defender dele que estava portando uma faca e se a vítima estava lesionada com faca, foi ela mesma que se lesionou.”
(ID 133700294-pg. 145-PDF).

Pelos elementos de provas até então colhidos e acima destacados, não vejo como prosperar o pleito de despronúncia em favor do recorrente JOSÉ DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEÃO.

A provas acima analisadas não confirmam sem sombra de dúvida a legítima defesa ou a falta da intenção homicida por parte do réu
, haja vista que há nos autos declarações de testemunha a qual aponta que a vítima estaria desarmada e pega de surpresa pelo réu quando bebia água; que o réu é quem teria ido até ela e desferido os golpes de faca, em virtude de desentendimento anterior.

Se de um lado há versão do acusado declarando que teria agido sob o manto da legítima defesa, há também versão contrária, de que foi ele, o acusado, é quem teria partido pra cima da vítima com a faca/facão (arma não apreendida), mediante recurso que impossibilitou sua defesa, por motivo de menor importância e meio cruel, e disferido os golpes de arma branca,
versões antagônicas que não permite a pretensão defensiva de absolvição por legítima defesa nesta fase de pronúncia
.

Assim, pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando que há nos autos versão indicativa que aponta não só a autoria ao recorrente, mas do seu
animus necandi
, indícios suficientes para a remessa do feito ao Tribunal do Júri.

A manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário, ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição nos moldes do presente recurso, porquanto para pronúncia basta a materialidade e indícios de autoria, o que, a vista do exposto, ao contrário dos fundamentos da defesa, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“ RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA (...) 1) A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)”
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – (...) 1. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –, em homenagem ao Princípio In Dubio pro Societate, tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...)”
(N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Com essas considerações, em consonância com o
parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter JOSÉ DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEÃO a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022